Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-48.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
Num. 44066712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGA

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600454-48.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600454-
48.2024.6.16.0126, que julgou procedente a presente representação, determinando ao candidato
que mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova infringência irá
resultar em multa, que, desde já, fixou em R$ 5.000,00 por postagem indevida. Outrossim, desde já,
tendo sido atualizadas as informações do representado, autoriza-se a postagens e divulgação nas
redes sociais cadastradas junto ao TSE, ficando revogada a liminar neste ponto, integrada pela
sentença ID nº 43994224 que rejeitou os embargos opostos pela coligação Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência e, considerando que intenção do embargante é
manifestamente contrária a disposição legal, condeno-o às penas por litigância de má-fe, com
fundamento no artigo 80, I, do CPC, a qual fixo em 2 salários mínimos, com base no artigo 81, §2º,
do CPC, a qual deverá ser revertida ao Fundo Partidário. (Trata-se de Representação Eleitoral
ajuizada pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", contra Maycon
André Ruela, candidato a vereador em Corbélia/PR, que aduz que o candidato realizou postagem
com cunho de propaganda eleitoral na rede social Facebook com perfil denominado "Maycon
André" sem que tenha cadastrado referido site). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAYCON ANDRE RUELA VEREADOR
(RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
MAYCON ANDRE RUELA (RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066712
24/09/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.311

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600454-48.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MAYCON ANDRE RUELA VEREADOR
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDO: MAYCON ANDRE RUELA
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Ã O
2 0 2 4 .
D I R E I T O
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OMISSÃO DE INDICAÇÃO
DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PELO
CANDIDATO NO REGISTRO. SENTENÇA
QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR
PERDA DO OBJETO. RECURSO
PROVIDO PARA RECEBER A AÇÃO E
A P L I C A R
A
M U L T A
P O R
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação “Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência” contra sentença
do Juízo da 126ª Zona Eleitoral de
Arapongas/PR, que, apesar de julgar
procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, deixou de
aplicar multa ao representado.
1.2. A representação alegou que o
candidato Maycon André Ruela realizou
Num. 44066712 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

postagem com cunho eleitoral em rede
social sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral.
1.3. A sentença de primeira instância
determinou a remoção da postagem, mas
entendeu que a multa somente seria
aplicável em caso de descumprimento da
liminar.
1.4. Inconformada, a Coligação interpôs
recurso, pleiteando a reforma da sentença
para imposição de multa pela infração já
configurada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a regularização do endereço
eletrônico durante o curso do processo
exclui a penalidade de multa pela omissão
inicial.
2.2. A aplicabilidade da multa prevista no
a r t . 5 7 - B d a L e i n º 9 . 5 0 4 / 9 7 ,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d a p o s t e r i o r
regularização da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral exige a
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, conforme disposto no art. 57-B da
Lei nº 9.504/97 e art. 28 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
3.2. A posterior regularização do endereço
eletrônico não afasta a irregularidade
cometida nem exime o representado da
multa.
3.3. Jurisprudência firmada no TSE e outros
regionais determina que a sanção é devida
pela não observância da regra de
comunicação prévia, ainda que o candidato
venha a corrigir a irregularidade
posteriormente (TRE-PA - RE nº
060003230, TRE-RN - RE nº 060009092).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e aplicar multa de R$
5.000,00 ao candidato Maycon André
Ruela, conforme o art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
Tese de julgamento: "A ausência de
comunicação prévia de endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, utilizados
para propaganda eleitoral, enseja a
imposição de multa, mesmo que haja
Num. 44066712 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

regularização posterior."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência” em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª
Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela
ora recorrente, mas deixou de aplicar multa à parte representada.

Na origem, trata-se de Representação (de Propaganda Eleitoral Irregular),
com pedido de tutela de urgência, proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência” em desfavor de Maycon André Ruela. Narra, em síntese, que
o candidato realizou postagem com cunho de propaganda eleitoral na rede social
Facebook com perfil denominado “Maycon André” sem que tenha cadastrado referido site.
Pugna pela retirada do conteúdo e aplicação de multa.

A decisão de id. 43994196 determinou a imediata supressão da postagem da
rede social.

Maycon André Ruela apresentou Contestação (id. 43994202), alegando que
não há provas da veracidade das capturas de tela juntadas. Requereu a revogação da
medida liminar e informou que já regularizou o registro do endereço eletrônico, pugnando-
se pelo indeferimento da inicial pela perda superveniente do objeto.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação, com a aplicação de multa ao candidato (id. 43994210).

A Sentença de id. 43994213 julgou procedente a representação, mas deixou
de aplicar multa à parte representada.

A Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” opôs
Embargos de Declaração em face da sentença (id. 43994218), argumentando que foi
omissa quanto a fixação da multa.
Num. 44066712 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

A Sentença de id. 43994224 rejeitou os embargos de declaração, alegando
que como ficou claro desde a concessão da liminar, a multa incidiria somente em caso de
descumprimento da liminar, sendo este o entendimento do juízo.

Inconformada, a Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência” apresentou recurso eleitoral em face da sentença (id. 43994230),
alegando que embora a parte Recorrida tenha regularizado a indicação de seus sites,
não retira o fato de que divulgou campanha eleitoral de maneira irregular, antes da
referida regularização, fato este, ante a revelia, tornado incontroverso. Afirma que a
legislação eleitoral não fala de afastamento da multa, se no curso dos autos o candidato
regulariza suas redes sociais e que a mera violação do comando judicial já enseja sua
aplicação.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de
ver reformada a sentença recorrida, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular e
impor a pena de multa de, no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) por rede social não
informada.

Maycon André Ruela apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 43994236),
argumentando que a pretensão da parte Recorrente não se sustenta juridicamente, pois
desconsidera que a parte Recorrida agiu de acordo com o princípio da boa-fé e de
maneira diligente para corrigir prontamente o erro material apontado. Afirma que o lapso
relativo à omissão na comunicação dos links das redes sociais à Justiça Eleitoral foi
corrigido, sem qualquer prejuízo ao equilíbrio e à lisura do processo eleitoral. Assevera a
imposição de multa revela-se desproporcional e desarrazoada e que deve ser afastada,
sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44016314).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. A recorrente alega que, embora a parte recorrida tenha regularizado a
indicação de seus sites, tal fato não exclui a ausência de indicação da rede social
impugnada no momento do registro de candidatura, não configurando a perda de objeto
da ação.

Assiste razão à recorrente, porquanto constatada de forma objetiva a
infringência ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº
23.732/2024.

Num. 44066712 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

Como se trata de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido
registrados impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos via
PJe, não a exime da multa ante às irregularidades ocorridas.

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
Num. 44066712 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL ACERCA DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FALTA DE INDICAÇÃO DA EXPRESSÃO
¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
DO RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO IMPULSIONADO NA INTERNET.
INOBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C
DA LEI N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO

[...]

3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das Eleições, a
Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art. 28, § 1º, que os
endereços eletrônicos das aplicações utilizadas para veiculação de
propaganda eleitoral na internet por partidos, candidatos e coligações
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral por ocasião do requerimento do
registro de candidatura ou da apresentação do demonstrativo de regularidade
dos dados partidários, importando o descumprimento dessa obrigação na
sanção estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira da legislação eleitoral, este
Regional, em recentes deliberações, tem se pronunciado pela necessidade
de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de conteúdo publicitário eleitoral. Precedentes: REl
nº 0600046-73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez Monteiro, DJE 03/03/2021,
Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika de Paiva Duarte
Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.

[...]

6. Desprovimento do recurso.

(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des. CARLOS
WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
30/03/2021.) (Grifei)
Num. 44066712 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

Destarte, a rejeição deste argumento é medida que se impõe.

Ademais, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I
e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
Num. 44066712 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, os perfis do representado veiculam publicações com conteúdo
eleitoral em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Corbélia/PR,
durante o período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens
colacionadas pelo representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
Num. 44066712 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Ademais, com uma simples análise do Registro de Candidatura do candidato
(RRC n° 0600150-49.2024.6.16.0126), é possível identificar que as redes sociais
realmente só somente foram informadas na data de 27/08/2024, sendo prova suficiente
para caracterizar a infração.

Além disso, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute
neste feito não é desequilíbrio das eleições, mas tão somente o fato de que não houve
informação da utilização do Facebook no momento do registro da candidatura, imposição
clara na legislação eleitoral.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade pela
obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça
Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º,
da Lei das Eleições.

Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença a quo.

CONCLUSÃO

Num. 44066712 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença que julgou procedente a representação proposta pela ora recorrente,
mas deixou de aplicar multa à parte representada, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao candidato representado., em decorrência da falta de indicação das redes
sociais mantidas pelo Candidato para fins de campanha.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600454-48.2024.6.16.0126 -
Corbélia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO
DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDO: ELEICAO 2024
MAYCON ANDRE RUELA VEREADOR, MAYCON ANDRE RUELA - Advogado do(a)
RECORRIDO: PAULO BECKER - PR81836

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066712 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416274706700000043018876
Número do documento: 24092416274706700000043018876
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:31:50